Tribunal: STF
Processo: RE 75679
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1. NÃO CABE EM FAVOR DE EMPRESA IMOBILIARIA, QUE ADMINISTRAVA OBRA
EM CONDOMINIO, CONTRA CONDOMINO, TITULAR DE PROMESSA DE VENDA POR
ELA EXPEDIDA.
2. NO CASO, FALTA A EMPRESA, NESSAS CIRCUNSTANCIAS, A POSSE
ANTERIOR, NA QUAL PRETENDE REINTEGRAR-SE.
3. SIMPLES INDICAÇÃO DE SIGLAS DE REVISTAS JURIDICAS E ALGARISMOS DE
VOLUMES E PAGINAS NEM DE LONGE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA SÚMULA N.
291.